Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728376-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HAMILTOM CARLOS TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Hamiltom Carlos Teixeira impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, consistente na publicação do resultado da prova objetiva, sem a invalidação de questões que afirma serem nulas. A impetração é direcionada, também, ao Secretário de Planejamento do Distrito Federal, responsável pela instauração e homologação do certame. Argumenta que as questões 6 e 54 da prova tipo D deveriam ser invalidadas após a análise dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da prova objetiva. Segundo afirma, a questão 6 contém duas respostas corretas, quais sejam as assertivas “b” e “e”, ao passo que a banca examinadora assinalou que apenas a questão “e” seria correta. Argumenta que, nos termos do edital do certame, cada questão deveria conter apenas uma resposta correta, de forma que se impunha a invalidação da questão com atribuição da pontuação correspondente aos candidatos. Sustenta que a questão 54 versa sobre súmula que havia sido cancelada antes da publicação do edital do certame. Argumenta que, nos termos do edital, só poderiam ser cobradas as súmulas vigentes ao tempo da publicação do referido instrumento convocatório. Requer a concessão de liminar, a fim de determinar às autoridades impetradas a invalidação de ambas as questões, bem assim a retificação da nota final obtida na prova objetiva, com sua consequente reclassificação no certame. Pugna, ao fim, pela concessão da segurança, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes, ao menos em relação à questão 54 da prova tipo D, os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o periculum in mora é constatável do risco de prosseguimento do certame, com convocação de candidatos para a realização de cursos de formação profissional, por meio da lista de classificação homologada, sem considerar eventual invalidade da pontuação atribuída na prova objetiva. Além disso, tendo a Súmula 07, do TARF/DF, sido cancelada antes da publicação do edital de instauração do concurso, a tese expendida pela impetrante tem amparo em relevante fundamentação, eis que, nos termos dos itens 22.9 e 22.10, do referido edital, tanto o conteúdo programático, como também a legislação e demais normas a ele relacionadas devem considerar as redações vigentes ao tempo da publicação do aludido instrumento convocatório do certame. Em princípio, o indeferimento de pedido de invalidação de questão que versou sobre súmula cancelada parece atentar contra direito líquido e certo do impetrante. Por outro lado, ainda em princípio, não se apresenta patente o afirmado erro grosseiro cometido pela autoridade impetrada, em relação à questão 6 da prova tipo D. Com efeito, depreende-se, do teor da assertiva “b”, a afirmação de que o Programa DF legal já havia sido retomado no momento do cômputo do número de alunos atendidos, ao passo que o texto de referência da questão menciona que o referido programa “será” retomado em 2023. Aparentemente, a justificativa apresentada pela banca examinadora, acerca do tempo verbal, parece indicar que a afirmação contida no item “b” contém incorreção que justifica a atribuição do item como errado. Dessa forma, defiro em termos a liminar postulada, a fim de determinar às autoridades impetradas que, em futuras convocações para a realização de cursos de formação profissional, observem a reclassificação do impetrante, em relação à nota obtida na prova objetiva, mediante atribuição da pontuação que decorreria da invalidação da questão no 54, da prova tipo D. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator